Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702257-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA IMPETRANTE: WILLIAN JHONATAN SILVA VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia dos autos do Processo 0717063-10.2023.8.07.0005 que embasa as alegações do presente habeas corpus, em especial a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como o auto de prisão, a folha de antecedentes criminais do paciente e a denúncia, se houver, facultando ao impetrante a juntada de outras peças que considere necessárias para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2024 15:16:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator